Tribunal: TJDFT
Processo: 0711838-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL ANCHIETA LTDA., em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que homologou o laudo pericial em ação de conhecimento ajuizada por UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. Requereu “que seja modificada a decisão guerreada para determinar que haja a designação de novo perito, sob pena de cerceamento de defesa” Preparo regular sob ID 25071531. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que homologou o laudo pericial em ação de conhecimento. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “Apresentado o laudo pericial de ID 77327541, foram as partes instadas à manifestação. A parte autora demonstrou anuência em relação ao laudo pericial apresentado, conforme ID 81645917, tendo a parte ré, lado outro, impugnado o trabalho pericial, pugnando por esclarecimentos (ID 81727567). Esclarecimentos adicionais prestados pelo expert em ID 83163571, pelo que foram as partes novamente intimadas a se manifestar. Nova impugnação da parte requerida em ID 84299594, o que ensejou a elaboração do laudo complementar de ID 86139222 pelo perito nomeado. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Da análise detida dos autos, tenho que restou esclarecido o ponto controvertido destes autos, devidamente fixado na decisão saneadora de ID 40344423. Com efeito, assim logrou concluir o perito na parte final do seu laudo pericial: "Foi verificado nas notas fiscais juntadas no processo em que foi possível identificar com exatidão o item lançado na conta hospitalar, uma grande diferença entre o custo de aquisição dos materiais/medicamentos, e o respectivo valor cobrado nas contas hospitalares. Assim, foi elaborada a Planilha 1 anexa ao AMÉRICO DE OLIVEIRA NETO PERÍCIA JUDICIAL &amp; EXTRAJUDICIAL CONTÁBIL . TRIBUTÁRIA . FINANCEIRA . AVALIAÇÃO DE EMPRESAS . APURAÇÃO DE HAVERES RUA C157 N.o 767, QD. 300 LT. 12 CASA 1 - JARDIM AMÉRICA – GOIÂNIA/GO. - CEP 74255-160 (62) 3286-6632 / 98446-3256 - aolneto@yahoo.com.br 27 laudo que demonstra a variação em percentual (%) entre os preços de custo (aquisição) e os valores cobrados nas contas hospitalares, e foi verificada uma variação entre 18% e 3.096%, e uma variação média nestes itens de 486,2%". Ademais, todos os quesitos formulados pelas partes foram adequadamente respondidos pelo expert, de forma clara ,objetiva e fundamentada. Vale também pontuar, nesse contexto, que o perito elaborou dois laudos complementares, a fim de melhor elucidar as questões trazidas pelos litigantes (notadamente a parte ré). Assim, tenho que a insurgência da parte ré apresentada no ID 81727567, posteriormente reiterada nos IDs 84299594 e 87078534, é a adequação do laudo pericial ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pelo expert, o que não se pode admitir. Aguarde-se a preclusão desta decisão e, após, tornem conclusos os autos, para fins de liberação do importe remanescente (50%) da verba pericial. Imediatamente após preclusa esta decisão, também ficarão as partes intimadas a apresentar suas alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. I.” Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. E, em especial, deste colegiado: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCISA. DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. CPC 1.015. ROL TAXATIVO. A decisão declinatória de competência é irrecorrível por meio de agravo de instrumento, cuja admissibilidade restringe-se às hipóteses legais taxativamente especificadas. (Acórdão n.1064327, 07116252820178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 02/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ART. 1015 CPC/2015. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DECISÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O rol do art. 1.015 CPC/2015 é taxativo, não admitindo interpretação extensiva. 2. A decisão interlocutória sobre a competência do Juízo não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015 CPC/2015. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1065685, 07065241020178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão objurgada não se enquadra em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. Não bastasse, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Lembrando que, à luz da nova ordem processual, sequer há previsão de ato judicial homologatório do laudo pericial, figura expungida, em bora hora, pela nova lei adjetiva (art. 479, CPC). Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator